Tribunal: STF
Processo: HC 53938
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Indeferimento.  Denúncia.     Omissão irrelevante.
A incompleta referência aos dispositivos legais onde está capitulado o
fato delituoso não inquina de nulidade a denúncia  que  descreve  fato
típico, face ao disposto no art. 383 do C.P.P., mormente se da omissão
nenhum prejuízo adveio à defesa.